Tribunal: TJPA
Processo: 0046982-95.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046982-95.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE ANTONIO MARIO ANTUNES MARTINS, J. H. COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP, AIDA DE JESUS GUIMARÃES MARTINS, PAULO ROBERTO ANTUNES MARTINS

APELADO: PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO, MARCELO TADEU DE SOUZA RAIOL, MARIA ERONILDES LOBATO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA LOCATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na origem trata-se de Ação de Exoneração de Fiança em Contrato de Locação de Imóvel, por meio da qual os fiadores, ora agravantes, pretendem exonerarem-se da garantia fidejussória, sob alegação de que houve mudança na composição societária da empresa locatária afiançada.

2.

Os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, no sentido de que substituição ou retirada do sócio do quadro societário da empresa locatária não importa na exoneração automática do compromisso feito por meio da fiança, sendo necessária a notificação ao locador.

3.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0046982-95.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO, MARIA ERONILDES LOBATO RAIOL E MARCELO TADEU SOUZA RAIOL
(
Advogado: Paulo Henrique Raiol Nascimento OAB/PA 17549)
.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ANTONIO MARIO ANTUNES MARTINS E AINDA DE JESUS GUIMARÃES MARTINS (advogado: Sergio Guimaraes Martins, OAB/PA 3442)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Apelação
interposto por
PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO, MARIA ERONILDES LOBATO RAIOL E MARCELO TADEU SOUZA RAIOL
,
em face da decisão monocrática de relatoria do

Desembargador José

Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
(PJe
ID nº
5605656 - Pág. 1-13
),
que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação, para reformar a Sentença, no sentido de considerar a improcedência do pedido de exoneração de fiança.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
5797771 - Pág. 7
) que a literalidade das cláusulas contratuais que garantem a fiança do aluguel não mais corresponde à realidade estabelecida entre os sujeitos do processo, seja porque os locatários se retiraram da sociedade após onze meses depois de firmado o contrato, seja porque os locadores tinham ciência da troca de quadro societário da empresa locatária.

Contrarrazões pela manutenção da Decisão agravada (PJe ID

5890704 - Pág. 1-11)

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, verifica-se que consta petição (PJE ID 8985407 - Pág. 2) requerendo a intimação de uma das recorrentes, para que proceda a regularização processual, sob o argumento de que a procuração advocatícia da empresa locatária J. H. COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA foi outorgada por pessoa estranha ao quadro societário da referida pessoa jurídica locatária

Ocorre que o Senhor Bruno Silva de Sousa, outorgante da procuração, pertence, sim, ao quadro societário da empresa locatária J.H. COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, conforme se ver do documento de alteração societária da referida empresa locatária (PJE DJ 5605622 - Pág. 11) e, conforme procuração (PJE ID 5605634 - Pág. 3) assinada pelo referido sócio, foi nomeado o Advogado
WILSON SOUZA OAB/PA 11.238
, que requereu as intimações, com exclusividade, em seu nome.

Portanto, ainda que, em página anterior à procuração, conste petição com o nome de outra empresa e assinada por outro advogado, tal situação não torna irregular a procuração (PJE ID 5605634 - Pág. 3) que outorgou poderes advocatícios ao Advogado WILSON SOUZA OAB/PA 11.238.

Portanto, deixo de atender a diligência solicitada, para regularização processual, e passo ao exame de mérito do recurso.

Da leitura da Exordial, verifica-se que se trata de Ação de Exoneração de Fiança em Contrato de Locação de Imóvel, por meio da qual os fiadores, ora agravantes, pretendem exonerarem-se da garantia fidejussória, sob alegação de que houve mudança na composição societária da empresa locatária afiançada.

Assim, o presente Recurso de Agravo Interno tem como objetivo a reforma da Decisão monocrática (PJe

5605656 - Pág. 1-12) que, em sede de Apelação, reformou a Sentença recorrida, no sentido de condenar os fiadores, autores da Ação de Exoneração de Fiança, ao pagamento dos alugueres devidos, em consequência do inadimplemento contratual da empresa locatária afiançada.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a reforma da Sentença, para prover o recurso de apelação, no sentido de condenar os fiadores ao pagamento dos alugueres devidos e inadimplido pelo locatário.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 5605656 - Pág. 1-13).

O Art. 835 do CC/02 trata das hipóteses de exoneração da fiança, por ato unilateral do fiador, determinando: “o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”. Significa dizer, em regra, que o fiador se mantém obrigado pela integralidade do cumprimento do contrato principal, do qual é acessório, todavia, é lícito ao fiador pedir exoneração do encargo, desde que tratando-se de contrato por prazo indeterminado, cumpra as exigências legais, quais sejam, a prévia notificação do credor e a responsabilidade pelos sessenta dias subsequentes ao ato de notificação.

Lembrando, por oportuno, que não houve novo contrato de locação ou alteração do devedor. Juridicamente falando, o pacto permaneceu firmado entre as mesmas pessoas, de um lado, um ente despersonalizado consistente no espólio do proprietário do imóvel e, de outro, uma pessoa jurídica, dotada de personalidade própria e distinta das pessoas naturais que lhe compõem. Houve, tão somente, a alteração dos sócios integrantes dessa pessoa jurídica.

Quanto à possibilidade de exoneração do fiador, diante da alteração do quadro societário, tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto dos demais Tribunais, é no sentido de ser possível, porém não de forma automática. Significa dizer, é lícito ao fiador exonerar-se do encargo diante da mudança de sócios, com os quais não possua eventual vínculo de confiança, todavia, é necessário a notificação do credor, para resolução da garantia.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, no sentido de que a substituição ou retirada do sócio do quadro societário da empresa locatária não importa na exoneração automática do compromisso feito por meio da fiança, sendo necessária a notificação do locador. Situação que não ocorreu na espécie, eis que os próprios Agravantes, autores da Ação de exoneração da Fiança, afirmam que o motivo na demora (um ano após a alteração societária da empresa) em notificar o locador sobre o desinteresse em continuar sendo fiadores, se deu porque havia confiança entre fiador e locatário. Então, ausente qualquer mácula ou vício no contrato de locação que dê ensejo à exoneração do compromisso firmado, na qualidade de fiador. (PJE ID 5605651 - Pág. 7).

A Decisão recorrida está firmada em precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça, vejamos.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E PEDIDO DE EXONERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1."Conforme a jurisprudência deste STJ, a alteração do quadro societário da pessoa jurídica devedora não exonera automaticamente o fiador da garantia prestada no contrato, sendo necessária a comunicação da alteração do quadro societário e a formulação de pedido de exoneração das garantias. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ" ( AgInt no REsp 1415437/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1º/07/2019, DJe de 05/08/2019). 2. Hipótese em que o v. acórdão destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que a fiança tem natureza intuito personae e exonera automaticamente o fiador da garantia prestada, merecendo reforma. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao eg. Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt no REsp: 1792659 DF 2019/0014047-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, AFASTANDO AS ALEGAÇÕES DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DOS FIADORES. IRRESIGNAÇÃO DA EXCEPTA/EXEQUENTE. 1. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, havendo alteração no quadro societário da pessoa jurídica afiançada, é possível a exoneração dos fiadores em contrato de locação, mediante a comunicação da alteração do quadro societário e a formulação de pedido de exoneração das garantias, o que foi observado no caso concreto. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 869307 SP 2016/0043506-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2017).

Assim, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023